Tribunal: STM
Processo: 7000335-38.2022.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
EMENTA: DECISÃO MONOCRÁTICA. INADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 1.030,
INCISO I, A, DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
NÃO CONHECIMENTO. DECISÕES MONOCRÁTICAS. NOVOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO
CONHECIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. EMBARGOS MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS E
DECLARADOS PROTELATÓRIOS. AGRAVO INTERNO. REJEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
PROTELATÓRIO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. UNANIMIDADE.
É manifestamente incabível a interposição de Agravo em Recurso Extraordinário contra a Decisão
do Ministro-Presidente que inadmitiu o Recurso Extraordinário, com fulcro no art. 1.030, inciso I,
a, do CPC, visto que o seu manejo, em lugar do Agravo Interno, consubstancia erro grosseiro.
Extraem-se, com solar clareza, dos artigos 538 e 542, ambos do CPPM, que os Embargos de
Declaração são recurso cabível apenas contra Acórdão, não sendo admissível a sua oposição
contra Decisão Monocrática do Relator.
No caso, mostra-se irretocável a decisão agravada, que não conheceu dos Embargos de
Declaração opostos contra Decisão Monocrática, visto que manifestamente incabíveis. Ademais,
na ocasião, o referido recurso já fora declarado protelatório, de forma que a insurgência
Defensiva, além de mero inconformismo, denota o objetivo de prolongar a formação da coisa
julgada.
Em casos dessa natureza, o Supremo Tribunal Federal e os Tribunais Superiores têm decidido pela
imediata certificação do trânsito em julgado. Precedentes do STF, do STJ e do STM.
Agravo Interno conhecido e desprovido. Determinada a imediata certificação do trânsito em
julgado da Decisão condenatória, com a baixa dos autos ao Juízo a quo para cumprimento do
Decisum. Unânime.

Inteiro teor:
03/11/2022 17:23
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721666624447677641930714930996&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/10/2022
A 20/10/2022
AGRAVO INTERNO Nº 7000335-38.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
AGRAVANTE: EDUARDO JOSE BALDINI MATWIJKOW
ADVOGADO: ARIANE COSTA AUGUSTO (OAB SP296044)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO PRESENTE AGRAVO INTERNO, PARA MANTER NA
ÍNTEGRA A DECISÃO HOSTILIZADA, E, EM FACE DE SUA INTERPOSIÇÃO
CONSTITUIR MEDIDA MERAMENTE PROTELATÓRIA, PARA DETERMINAR
QUE, DE IMEDIATO, SEJA CERTIFICADO O TRÂNSITO EM JULGADO DA
DECISÃO CONDENATÓRIA, COM A BAIXA DOS AUTOS AO JUÍZO "A QUO"
PARA CUMPRIMENTO DO "DECISUM".
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

03/11/2022 17:23
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721666624447677641930714930996&evento=72166...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

03/11/2022 17:23
:: 40001346697 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=860f3e40b431bd0...
1/12
AGRAVO INTERNO Nº 7000335-38.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
AGRAVANTE: EDUARDO JOSE BALDINI MATWIJKOW
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DECISÃO MONOCRÁTICA. INADMISSÃO DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. ART. 1.030, INCISO I, “A”, DO CPC.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
NÃO
CONHECIMENTO.
DECISÕES
MONOCRÁTICAS. NOVOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
NÃO
CONHECIMENTO.
DECISÃO
MONOCRÁTICA.
EMBARGOS
MANIFESTAMENTE
INCABÍVEIS
E
DECLARADOS
PROTELATÓRIOS.
AGRAVO
INTERNO.
REJEIÇÃO.
DECISÃO
MANTIDA.
RECURSO
PROTELATÓRIO.
CERTIFICAÇÃO
DO
TRÂNSITO
EM
JULGADO. UNANIMIDADE.
É manifestamente incabível a interposição de Agravo em Recurso Extraordinário
contra a Decisão do Ministro-Presidente que inadmitiu o Recurso Extraordinário,
com fulcro no art. 1.030, inciso I, “a”, do CPC, visto que o seu manejo, em lugar
do Agravo Interno, consubstancia erro grosseiro.
Extraem-se, com solar clareza, dos artigos 538 e 542, ambos do CPPM, que os
Embargos de Declaração são recurso cabível apenas contra Acórdão, não sendo
admissível a sua oposição contra Decisão Monocrática do Relator.
No caso, mostra-se irretocável a decisão agravada, que não conheceu dos
Embargos de Declaração opostos contra Decisão Monocrática, visto que
manifestamente incabíveis. Ademais, na ocasião, o referido recurso já fora
declarado protelatório, de forma que a insurgência Defensiva, além de mero
inconformismo, denota o objetivo de prolongar a formação da coisa julgada.
Em casos dessa natureza, o Supremo Tribunal Federal e os Tribunais Superiores
têm decidido pela imediata certificação do trânsito em julgado. Precedentes do STF,
do STJ e do STM.
Agravo Interno conhecido e desprovido. Determinada a imediata certificação do
trânsito em julgado da Decisão condenatória, com a baixa dos autos ao Juízo a quo
para cumprimento do Decisum. Unânime.
ACÓRDÃO
7000335-38.2022.7.00.0000
40001346697 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 17:23
:: 40001346697 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=860f3e40b431bd0...
2/12
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar
provimento ao presente Agravo Interno, para manter íntegra a Decisão hostilizada,
e, em face de sua interposição constituir medida meramente protelatória, para
determinar que, de imediato, seja certificado o trânsito em julgado da Decisão
condenatória, com a baixa dos autos ao Juízo a quo para cumprimento do Decisum.

Brasília-DF, 20 de outubro de 2022.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defesa constituída do civil
EDUARDO JOSÉ BALDINI MATWIJKOW contra a Decisão da lavra do então
Ministro Presidente, de 5 de maio de 2022, que não conheceu dos Embargos de
Declaração opostos pelo ora Recorrente, por considerá-los manifestamente
incabíveis (ED nº 7000072-06.2022.7.00.0000, evento 11).
Consta dos autos que o Conselho Permanente de Justiça para a
Aeronáutica da 2ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar, em Sessão de
Julgamento de 20 de fevereiro de 2018, por unanimidade, condenou o referido
civil à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, como incurso no delito
previsto no art. 251, caput, do Código Penal Militar, em continuidade delitiva. Em
Sessão de 11 de abril de 2019, o Plenário do Superior Tribunal Militar resolveu, por
maioria, negar provimento ao Apelo de EDUARDO JOSÉ BALDINI
MATWIJKOW, mantendo integralmente a Sentença condenatória (Processo nº
7000402-42.2018.7.00.0000, eventos 48 e 58).
Acolhidos parcialmente os Embargos de Declaração opostos (Processo
nº 7000629-95.2019.7.00.0000, eventos 28 e 33), para, corrigindo erro material no
Acórdão guerreado, sanear a omissão/contradição no tocante à ausência de
fundamentação pleiteada pelo Embargante e a omissão relativa à ausência de
manifestação quanto à redução da pena, a Defesa do civil insurgiu-se, novamente,
7000335-38.2022.7.00.0000
40001346697 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 17:23
:: 40001346697 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=860f3e40b431bd0...
3/12
opondo Embargos Infringentes e de Nulidade que, na Sessão de 13 a 15/10/2020,
foram rejeitados por unanimidade (Processo nº 7001187-67.2019.7.00.0000, evento
49).
Novamente, foram opostos Embargos de Declaração contra o Acórdão
proferido em sede de Embargos Infringentes, sendo o referido Recurso rejeitado por
esta Corte, na Sessão de 7 a 10 de dezembro de 2020. Tempestivamente, a Defesa
interpôs Recurso Extraordinário (Processo nº 7000813-17.2020.7.00.0000, eventos
25, 31 e 34).
Em Decisão proferida em 29 de março de 2021, o então Ministro-
Presidente inadmitiu o referido Recurso Extraordinário, com fundamento no art.
1030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil e no art. 6º, inciso IV, do
Regimento Interno deste Tribunal[1] (Processo nº 7000114-89.2021.7.00.0000,
evento 8).
Contra essa Decisão judicial, a nobre Defesa de EDUARDO JOSÉ
BALDINI MATWIJKOW, em 9 de abril de 2021, opôs Embargos de Declaração e
interpôs
Agravo
em
Recurso
Extraordinário
(Processo
nº
7000114-
89.2021.7.00.0000, eventos 15, 16 e 17).
Distribuídos
os
Embargos
de
Declaração
nº
7000257-
78.2021.7.00.0000, o então Ministro Presidente proferiu Decisão em 5 de julho de
2021 (evento 11), na qual não conheceu dos Embargos opostos, por serem
manifestamente incabíveis, visto que manejados contra decisão monocrática.
Em 2 de fevereiro de 2022, o então Ministro Presidente proferiu
Decisão nos autos do Recurso Extraordinário nº 7000114-89.2021.7.00.0000 (evento
24), oportunidade em que não conheceu do Agravo em Recurso Extraordinário
interposto, visto que o seu manejo, em lugar do Agravo Interno, consubstanciou erro
grosseiro, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal ao caso. Na
ocasião, destacou, também, a impossibilidade de manejo dos Embargos
Declaratórios contra decisão monocrática.
Contra a Decisão Monocrática proferida em 2 de fevereiro de 2022,
nos autos do Recurso Extraordinário nº 7000114-89.2021.7.00.0000 (evento 31), a
combativa Defesa de EDUARDO JOSÉ BALDINI MATWIJKOW fez uso,
novamente, do recurso de Embargos de Declaração, distribuído sob o nº 7000072-
06.2022.7.00.0000, com vistas ao saneamento de alegadas omissões e contradições
e, por conseguinte, à apreciação da petição de Agravo em Recurso Extraordinário
(Processo nº 7000072-06.2022.7.00.0000, evento 1).
7000335-38.2022.7.00.0000
40001346697 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 17:23
:: 40001346697 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=860f3e40b431bd0...
4/12
Em Decisão de 5 de maio de 2022, o então Ministro-Presidente não
conheceu dos referidos Embargos Declaratórios, por considerá-los manifestamente
incabíveis, ante a ausência de previsão legal e regimental, e os declarou
protelatórios, com espeque no art. 13, inciso V, c/c o art. 131, § 3º, do Regimento
Interno deste Tribunal[2], mantendo inalterada a Decisão hostilizada (Processo nº
7000072-06.2022.7.00.0000, evento 11).
É contra essa Decisão Monocrática que a nobre Defesa do Recorrente
interpôs o presente Agravo Interno, em 16 de maio de 2022 (Processo nº 7000072-
06.2022.7.00.0000, evento 18).
Em suas razões recursais (Processo nº 7000335-38.2022.7.00.0000,
evento 1), o Agravante alega que a “r. decisão ora combatida se mostra
sistematicamente omissa e contraditória em determinados pontos fundamentais ao
correto e justo desenrolar processual, [...]”.
Sustenta o Recorrente que:
“[...] nesse processo há diversas e reiteradas decisões não está se analisando
concretamente os fatos e as provas documentais existentes nos autos, mas sim
conjecturas criadas pelo Ministério Público que estão sendo ratificadas pelos
Ministros deste C. Tribunal.
[...]
O absurdo processual se perpetua e se torna tão inadmissível e grotesco que um
civil está sendo condenado pela Justiça Militar, pelo simples anseio de vingança ao
ato praticado exclusivamente por um militar e ainda prova cabal para a
condenação foi totalmente criada pelo Ministério Público e vem sendo ratificada
pelos Ministros Militares desta Corte. Inadmissível essa conduta.
[...]
Desta feita o Agravante vem buscando subir o processo até o STF, para que essa
grave injustiça e insegurança jurídica seja de uma vez desfeita, todavia, este C.
Tribunal não permite que isso ocorra e sistematicamente vem inadmitindo recursos
e mais recursos.
Prossegue argumentando acerca do Apelo Extremo interposto:
“Data máxima vênia, o Recurso Extraordinário interposto pelo Agravante já
deveria ter subido ao STF. Simplesmente se isso persistir, o Princípio Constitucional
da Imparcialidade do Juiz será infringido até o final desta ação, pois desde
primeiro grau o Agravante, civil, está sendo julgado por Militares, que, data
máxima vênia, estão com o Âmbito de buscar a justiça a todo custo contra o militar
que praticou a transgressão e consequentemente estão atingindo também o
Agravante, civil”.
7000335-38.2022.7.00.0000
40001346697 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 17:23
:: 40001346697 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=860f3e40b431bd0...
5/12
Finaliza pleiteando a apreciação e a admissão, dos recursos
interpostos, pelo Plenário deste Superior Tribunal Militar, para que os autos do
processo sejam remetidos ao Supremo Tribunal Federal para análise do Recurso
Extraordinário. Outrossim, requer a aplicação do Princípio da Fungibilidade
Recursal ao caso.
Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar,
presentada por seu Vice-Procurador-Geral, Dr. CLAURO ROBERTO DE
BORTOLLI, manifestou-se pela rejeição do presente Agravo Interno, a fim de que
seja mantida, em todos os seus contornos, a Decisão do Ministro-Presidente. Ainda,
entende pela necessidade de ser determinada a imediata certificação do trânsito em
julgado da Apelação nº 7000402-42.2018.7.00.0000/SP, com a consequente baixa
dos autos (evento 9).
Mantendo a Decisão recorrida, submeto o Agravo Interno ao Plenário
desta Corte Castrense.
É o Relatório.
[1] Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar
contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do
tribunal recorrido, que deverá:
I – negar seguimento:
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a
existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com
entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

Art. 6º São atribuições do Presidente:
[...]
IV - decidir sobre a admissibilidade de Recurso Extraordinário, observado o disposto nos arts. 136 a 139;

[2] Art. 13. Após o recebimento por distribuição e até o julgamento, o relator conduz o processo. São atribuições do
relator:
[...]
V - negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente intempestivo, incabível ou estranho à competência do Tribunal,
ou seja contrário à súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal ou à súmula do Superior Tribunal Militar;

Art. 131. Admitidos os Embargos de Declaração, a critério do relator, poderá ser dada vista eletrônica à Procuradoria-
Geral da Justiça Militar pelo prazo de cinco dias, desde que não tenham sido por ela opostos.
[...]
§ 3º Se os Embargos forem manifestamente incabíveis, o relator a eles negará seguimento, cabendo o Agravo Interno, nos
termos do art. 123, inciso I, deste Regimento.

VOTO
A intimação da Decisão que não conheceu dos Embargos
Declaratórios foi expedida em 10 de maio 2022 e a Defesa interpôs o presente
Agravo Interno no dia 16 de maio de 2022 (Processo nº 7000072-
7000335-38.2022.7.00.0000
40001346697 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 17:23
:: 40001346697 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=860f3e40b431bd0...
6/12
06.2022.7.00.0000, eventos 14 e 18). Portanto, o recurso é tempestivo e deve ser
conhecido.
No mérito, contudo, não assiste razão ao Agravante.
Em 02 de fevereiro de 2022, nos autos do Recurso Extraordinário nº
7000114-89.2021.7.00.0000 (evento 24), o Ministro Presidente desta Corte proferiu
Decisão Monocrática em que não conheceu do Agravo em Recurso Extraordinário
interposto pelo ora Agravante, eis que, no caso, o recurso cabível era o Agravo
Interno, visto que a decisão de inadmissão foi proferida com fulcro no art. 1030,
inciso I, alínea "a", do CPC.
Contra a referida Decisão, o Recorrente opôs Embargos de Declaração.
Ocorre que, em 5 de maio de 2022, o então Ministro-Presidente do STM não
conheceu dos referidos Embargos, por serem manifestamente incabíveis (Processo
nº 7000072-06.2022.7.00.0000, evento 11). Eis o teor da Decisão ora agravada:
“O Recurso sub examine, embora tempestivo e manejado por parte legítima, não
merece ser conhecido.
Nesse sentido, a matéria objeto dos presentes Declaratórios já foi expressamente
examinada no bojo do Recurso Extraordinário nº 7000114-89.2021.7.00.0000, de
modo que a Defesa já manejou Aclaratórios contra a Decisão monocrática que não
admitiu o Apelo Extremo, Recurso este que não foi conhecido por ser
manifestamente incabível.
Por oportuno, cumpre elencar alguns trechos da Decisão publicada no DJe nº
014/2022, em 04/02/2022 que, in casu, não conheceu dos Embargos de Declaração
opostos (Processo nº 7000114-89.2021.7.00.0000, evento 26), in verbis:
‘[...]
Inexiste previsão para o manejo de Embargos Declaratórios contra
Decisão Monocrática. Tal instrumento se mostra viável apenas contra
suposta omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade constatada em
Acórdão, conforme exigência contida no art. 542 do CPPM e no art. 125 do
RISTM. Nesse sentido, os seguintes julgados:
‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO nº 31.400 -
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos a decisão que, por
mim proferida nestes autos, negou seguimento à reclamação ajuizada pela
parte reclamante, ora embargante. Sustenta-se, nesta sede recursal, a
ocorrência de vício a que se refere o art. 1.022 do CPC. Cabe verificar,
inicialmente, se se revelam processualmente viáveis os presentes embargos de
declaração, considerada a norma inscrita no art. 1.024, § 2º, do CPC, e
tendo em vista, ainda, os poderes que essa mesma regra legal confere ao
Relator da causa (...) A inviabilidade dos presentes embargos de declaração,
em decorrência da razão mencionada, impõe uma observação final: no
desempenho dos poderes processuais de que dispõe, assiste ao Ministro
7000335-38.2022.7.00.0000
40001346697 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 17:23
:: 40001346697 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=860f3e40b431bd0...
7/12
Relator competência plena para exercer, monocraticamente, o controle das
ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal,
legitimando-se, em consequência, os atos decisórios que, nessa condição,
venha a praticar. (...) Sendo assim, em face das razões expostas, e
considerando a competência do Relator para examinar a própria
admissibilidade dos embargos de declaração, ainda que opostos a decisão
monocrática, não conheço, por manifestamente incabíveis, dos presentes
embargos de declaração (CPC, art. 1.024, § 2º). Arquivem-se estes autos.
Publique-se. Brasília, 19 de novembro de 2019. Ministro CELSO DE MELLO
- Relator'.
‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DESCABIMENTO EM DECISÃO
MONOCRÁTICA DO RELATOR - PRECEDENTES DO STF - RECURSO
CABÍVEL - AGRAVO INTERNO - (...) I - Não cabem Embargos de
Declaração contra Decisão monocrática do Relator (RITRF/2ª R., art. 251 e
CPC, art. 535, I). Precedentes do STF’. (ARE 988685, Relator (a): Min.
GILMAR MENDES, julgado em 18/08/2016, publicado em PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-178 DIVULG 22/08/2016 PUBLIC 23/08/2016)’
[...]
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração e do
Agravo em Recurso Extraordinário, por serem manifestamente incabíveis,
com fundamento no art. 6º, inciso XXVIII do RISTM, por falta de previsão
legal e regimental.’ (grifos do original).
Nota-se que a ilustre Defesa, não obstante ter oposto Embargos de Declaração,
tempestivamente,
nos
autos
do
Recurso
Extraordinário
nº
7000114-
89.2021.7.00.0000, considerando a Decisão constante no evento 24, em verdade,
busca sanar supostas omissões e contradições na Decisão de evento 8, a qual não
admitiu o Apelo Extremo, negando-lhe seguimento ao Supremo Tribunal Federal
com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil e no
art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.
Nesse desiderato, a Defesa rediscute a matéria que lhe foi desfavorável, buscando
efeito modificativo em nova decisão. Tanto que alude novamente a hipóteses já
apresentadas e exaustivamente enfrentadas no curso da instrução criminal.
Assim, fica claro que inexistem os pressupostos legais para a oposição de Embargos
de Declaração, em conformidade com o estatuído no art. 542, CPPM, mas mero
inconformismo com o resultado de julgamento, além do que foram manejados
contra decisão monocrática de não admissão de Recurso Extraordinário o que vai
de encontro ao disposto no art. 130 do RISTM, abaixo transcrito:
‘Art. 130. Os Embargos de Declaração serão opostos no prazo de cinco dias,
por petição eletrônica, nos autos principais, ficando disponíveis ao relator
do acórdão embargado, que somente os admitirá se a petição indicar pontos
em que o acórdão seja ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.’ (grifo
nosso).
7000335-38.2022.7.00.0000
40001346697 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 17:23
:: 40001346697 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=860f3e40b431bd0...
8/12
Não é demais lembrar que os presentes Embargos de Declaração não se constituem
como meio processual adequado para o reexame da matéria discutida nos autos,
porquanto, assim, configura-se em intuito meramente protelatório.
Nesse sentido, segue julgado em caso análogo deste Tribunal militar, in verbis:
‘EMENTA: SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO
DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE DEFEITOS.
DESNECESSIDADE
DE
ENFRENTAMENTO
DE
TODOS
OS
ARGUMENTOS. IMPRESCINDIBILIDADE DE APONTAMENTO DE
VÍCIOS NO ÚLTIMO ACÓRDÃO RECORRIDO. MERA REPETIÇÃO DE
ANTERIORES
DECLARATÓRIOS.
RECURSO
PROTELATÓRIO.
AUTORIZAÇÃO DO IMEDIATO CUMPRIMENTO DO ACÓRDÃO. NÃO
CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
Os Embargos de Declaração visam aperfeiçoar a prestação jurisdicional
com o esclarecimento e a eventual emenda das decisões judiciais que acaso
ostentem vícios de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade, ex vi
do art. 542 do CPPM. É admissível, outrossim, para correção de eventuais
erros materiais, nos moldes do art. 1.022, inciso III, do CPC.
As razões de decidir do Acórdão objurgado, contudo, foram suficientes para
afastar as pretensões dos recorrentes, inexistindo erro material, omissão,
ambiguidade, contradição ou obscuridade. A orientação dos Tribunais
Superiores, mesmo após o advento do novo CPC, é no sentido de que o
magistrado não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos
pelas partes, mas somente aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada.
As hipóteses suscetíveis de insurgência em segundo embargos de
declaração são somente as extraídas da última decisão recorrida, e não do
acórdão que julgou os primeiros. A mera repetição de outros recursos já
interpostos autoriza o imediato cumprimento do decisum, independente da
publicação do acórdão ou da interposição de novas irresignações.
Declaratórios não conhecidos. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar.
nº 7001029- 46.2018.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 18/06/2019, Data de
Publicação: 13/08/2019)’. (grifos nossos).
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração, por serem
manifestamente incabíveis, com fundamento no art. 13, inciso V c/c o art. 131, § 3º
do RISTM, por falta de previsão legal e regimental e os declaro protelatórios, para
manter inalterada a Decisão hostilizada.
Por conseguinte, certificado o trânsito em julgado, baixem-se os autos ao juízo de
origem para as providências cabíveis.” (Grifos no original).
De fato, extrai-se, com solar clareza, dos artigos 538 e 542, ambos do
CPPM, que os Embargos de Declaração são recurso cabível apenas contra acórdão,
não sendo admissível a sua oposição contra decisão monocrática do relator. In
7000335-38.2022.7.00.0000
40001346697 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 17:23
:: 40001346697 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=860f3e40b431bd0...
9/12
verbis:
Art. 538. O Ministério Público e o réu poderão opor embargos de nulidade,
infringentes do julgado e de declaração, às sentenças finais proferidas pelo
Superior Tribunal Militar.
[...]
Art. 542. Nos embargos de declaração indicará a parte os pontos em que entende
ser o acórdão ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.
Parágrafo único. O requerimento será apresentado ao Tribunal pelo relator e
julgado na sessão seguinte à do seu recebimento.
Nesse exato sentido, trago à colação o seguinte precedente, emanado
desta Corte Castrense:
“EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA. REFORMA DA DECISÃO QUE NÃO
CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REJEITADO.
DECISÃO MANTIDA POR UNANIMIDADE. Agravo interno interposto contra
Decisão que não conheceu dos Embargos de Declaração anteriormente opostos
contra Decisão monocrática que indeferiu o pedido de reconhecimento da extinção
da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal. Como cediço, os
Embargos de Declaração se mostram viáveis apenas contra suposta omissão,
contradição, obscuridade ou ambiguidade constatada em ACÓRDÃO, nos termos
do art. 542 do Código de Processo Penal Militar e do art. 125 do RISTM. No caso
dos autos, os Aclaratórios não foram conhecidos por não terem preenchido um dos
pressupostos recursais de admissibilidade, uma vez que foram opostos contra
decisão monocrática. Agravo rejeitado. Decisão unânime.” (Agravo Interno nº
7000928-09.2018.7.00.0000. Rel. Min, Dr. José Coêlho Ferreira. Julgamento:
7/3/2019). (Grifo nosso.)
Como anotado na manifestação da PGJM, o Decisum recorrido
mostra-se absolutamente correto, “diante do evidente não cabimento de Embargos
de Declaração contra decisão monocrática”, não podendo prosperar o presente
Agravo Interno.
Ademais, também assiste razão ao Parquet Milicien quando requer que
esta Corte castrense “determine a imediata certificação do trânsito em julgado da
Apelação nº 7000402-42.2018.7.00.0000/SP, com a ‘baixa’ dos autos ao Juízo a
quo, a fim de que o título executivo penal possa (finalmente) ser executado”.
Como já destacado no Relatório, contra a Decisão que inadmitiu o
Recurso Extraordinário (7000114-89.2021.7.00.0000, evento 8), o Recorrente opôs
Embargos de Declaração e interpôs Agravo em Recurso Extraordinário (Processo nº
7000114-89.2021.7.00.0000, eventos 15, 16 e 17).
7000335-38.2022.7.00.0000
40001346697 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 17:23
:: 40001346697 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=860f3e40b431bd...
10/12
Em Decisão proferida nos autos dos Embargos de Declaração nº
7000257-78.2021.7.00.0000 (evento 11), o então Ministro Presidente decidiu pelo
não conhecimento dos Embargos opostos, por serem manifestamente incabíveis,
visto que manejados contra decisão monocrática. Já nos autos do Recurso
Extraordinário nº 7000114-89.2021.7.00.0000 (evento 24), o então Ministro
Presidente decidiu pelo não conhecimento do Agravo em Recurso Extraordinário
interposto, visto que o seu manejo, em lugar do Agravo Interno, consubstanciou erro
grosseiro, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal ao caso. Na
ocasião, destacou, também, a impossibilidade de manejo dos Embargos
Declaratórios contra decisão monocrática.
Contra a Decisão Monocrática proferida nos autos do Recurso
Extraordinário nº 7000114-89.2021.7.00.0000 (evento 24), a combativa Defesa de
EDUARDO JOSÉ BALDINI MATWIJKOW fez uso, mais uma vez, do recurso de
Embargos de Declaração (evento 31), com vistas ao saneamento de alegadas
omissões e contradições e, por conseguinte, à apreciação da petição de Agravo em
Recurso Extraordinário. Este recurso foi distribuído sob o nº 7000072-
06.2022.7.00.0000.
Ocorre que, pela Decisão ora recorrida, o então Ministro-Presidente
não conheceu dos referidos Aclaratórios, por considerá-los manifestamente
incabíveis, eis que foram manejados contra decisão monocrática de não admissão de
Recurso Extraordinário (Processo nº 7000072-06.2022.7.00.0000, evento 11). Já
naquela ocasião, os Embargos foram declarados meramente protelatórios.
Em mais de uma oportunidade a via recursal utilizada pelo Recorrente
mostrou-se absolutamente inadequada para buscar o reexame do ato decisório que
inadmitiu o Recurso Extraordinário. Dessa forma, acertada a ponderação feita pela
PGJM no sentido de que o presente Agravo Interno trata-se de recurso nitidamente
protelatório, eis que “manejado contra decisão que já reconheceu que seu
antecedente (os Embargos de Declaração nº 7000072-06.2022.7.00.0000/BR)
também assim o era”, o que evidencia o intento de prolongar o trânsito em julgado
do Decisum, verificando-se, assim, o abuso do direito de recorrer.
Em casos dessa natureza, o Supremo Tribunal Federal e os Tribunais
Superiores têm decidido pela imediata certificação do trânsito em julgado, como se
observa nos seguintes Acórdãos:

"EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
MATÉRIA
CRIMINAL.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO.
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. BAIXA IMEDIATA. 1. Os embargos de
declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis
somente quando houver no acórdão erro, omissão, contradição ou obscuridade, o
7000335-38.2022.7.00.0000
40001346697 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 17:23
:: 40001346697 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=860f3e40b431bd0...
11/12
que não ocorre no presente caso. 2. Os embargantes buscam indevidamente a
rediscussão da matéria, em manifesto intuito protelatório. 3. O STF possui
entendimento firme no sentido de que a presente situação autoriza a certificação
do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos, independentemente da
publicação do acórdão. Precedentes. 4. Embargos de declaração não conhecidos,
com a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão."
(STF. 1ª Turma. Emb. Decl. nos Emb. Decl. no Ag. Reg. no RE com Agravo nº
934.738-MG. Rel. Min. Edson Fachin. Julgamento: 24/2 a 6/3/2017.) (Grifos
nosso.)
“Ementa: HABEAS CORPUS. CONCUSSÃO (ART. 305 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR). RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. DETERMINADA A
CERTIFICAÇÃO DO TR NSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
1. Demonstrado o nítido caráter protelatório dos recursos interpostos, a
certificação do trânsito em julgado, com a determinação de baixa dos autos ao
juízo de origem para fins de execução da reprimenda, não enseja constrangimento
ilegal. 2. Habeas corpus denegado. (STF. 1ª Turma. Habeas Corpus nº 129138. Rel.
Min. Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão Min. Alexandre de Moares. Julgamento:
24/10/2017).
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INOCÊNCIA.
INSISTÊNCIA
DA
EMBARGANTE. NÍTIDO CARÁTER PROCRASTINATÓRIO. IMEDIATA BAIXA
DOS AUTOS PARA VIABILIZAR A EXECUÇÃO PENAL. 1. A via do recurso
especial, diversamente do que ocorre com o recurso de apelação, não permite o
reexame de provas, tampouco o exame da justiça ou injustiça da decisão proferida
pelas instâncias ordinárias, dado o seu caráter formal voltado, tão somente, para
uniformização da jurisprudência e pela correta aplicação da lei federal. 2. A
insistência da defesa, que se utiliza de sucessivos embargos para que se reconheça
a alegada inocência do réu, mesmo após já haver sido alertada da impossibilidade
de enfrentamento da matéria de fato alegada, acaba por denotar o intuito
protelatório, já reconhecido por este julgador. Impõe-se declarar, desde já, o
trânsito em julgado, permitindo-se, assim, o início da execução penal. 3. Embargos
não conhecidos com a determinação de imediata baixa dos autos à origem para
início da execução da pena, independentemente da publicação deste acórdão e da
eventual interposição de outro recurso, devendo a Coordenadoria da Sexta Turma
certificar o trânsito em julgado do acórdão proferido no recurso. especial. (STJ. 6ª
Turma. EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no REsp n. 839.001/MS.
Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz. Julgamento: 17/3/2015). (Grifo nosso.)
"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVIDADE JURÍDICA.
AUSÊNCIA DE OBSCURIDADES. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA DE
MÉRITO JÁ DECIDIDA. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. [...]
Não há 'obscuridade' alguma a tisnar o Acórdão hostilizado, mas sim a expressão
de um entendimento - repita-se: de clareza solar - do Tribunal, em desacordo com o
quanto fundamenta e pretende o Embargante em sede recursal. A reiteração de
Embargos de Declaração - desde que seja evidente o seu caráter meramente
procrastinatório - não se coaduna com o direito de recorrer, autorizando, destarte,
a imediata certificação do trânsito em julgado do Decisum hostilizado. Embargos
de Declaração rejeitados e, em face do seu manifesto caráter protelatório, com a
7000335-38.2022.7.00.0000
40001346697 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 17:23
:: 40001346697 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=860f3e40b431bd...
12/12
determinação da imediata certificação do trânsito em julgado. Decisão unânime."
(STM. ED nº 7000329-36.2019.7.00.0000. Rel. Min. Gen Ex Luis Carlos Gomes de
Mattos. Data de Julgamento: 28/05/2019) (Grifos nosso.)
No presente caso, mostra-se irretocável a decisão agravada, que não
conheceu dos Embargos de Declaração opostos contra decisão monocrática, visto
que manifestamente incabíveis. Ademais, na ocasião, o referido recurso já foi
declarado protelatório, de forma que a insurgência Defensiva, além de mero
inconformismo, denota o objetivo de prolongar a formação da coisa julgada.
Diante do exposto, conheço e nego provimento ao presente Agravo
Interno, para manter íntegra a Decisão hostilizada, e, em face de sua interposição
constituir medida meramente protelatória, determino que, de imediato, seja
certificado o trânsito em julgado da Decisão condenatória, com a baixa dos autos ao
Juízo a quo para cumprimento do Decisum.

Documento eletrônico assinado por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001346697v2 e do código CRC acf8bab2.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Data e Hora: 28/10/2022, às 17:46:6
7000335-38.2022.7.00.0000
40001346697 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR